Tribunal: TJSP
Processo: 9099314-53.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Atualização dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício – Cabimento da aplicação do índice integral do IRSM de fevereiro de 1994 (1,3967) – Arts. 21, § 1o, da Lei no 8.880/94 e 1o da Lei no 10.999/04 – Improcedência mantida – Honorários advocatícios – Arbitramento em valor excessivo – Necessidade de adequação – Recurso

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Atualização dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício – Cabimento da aplicação do índice integral do IRSM de fevereiro de 1994 (1,3967) – Arts. 21, § 1o, da Lei no 8.880/94 e 1o da Lei no 10.999/04 – Improcedência mantida – Honorários advocatícios – Arbitramento em valor excessivo – Necessidade de adequação – Recurso parcialmente provido.